Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725287-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL Despacho Considerando a devolução do AR sem cumprimento (ID no 13675529), o qual foi encaminhado para o endereço declinado na petição inicial do Mandado de Segurança, intime-se a agravada, Construtora Concreto Eireli – ME, por meio do seu advogado para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno (ID no 13283727, págs. 1-22), nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Defiro o ingresso do Distrito Federal no feito (ID no 13390656), adeque-se a autuação. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro